Tribunal: TJMT
Processo: 1072139-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072139-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIELY CANDIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 025.235.111-85 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0227-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM GESTANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, em virtude de negativa de atendimento médico a beneficiária gestante de plano de saúde coletivo empresarial, sob alegação de inadimplemento. A sentença condenou a requerida ao reembolso de despesas médicas, à indenização por danos morais e à manutenção do plano de saúde vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da cobertura do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos legais, especialmente a notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação de manutenção do plano de saúde, diante da extinção superveniente do contrato coletivo pela estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da cobertura assistencial por inadimplemento exige notificação prévia válida, a ser realizada até o 50º dia de inadimplemento, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

4.

Não comprovada a notificação prévia válida pela operadora, a suspensão da cobertura e a consequente recusa de atendimento configuram violação legal e contratual.

5.

A recusa de atendimento médico à gestante configura falha grave na prestação de serviço essencial, ensejando dano moral presumido.

6.

O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

7.

A obrigação de manutenção do plano de saúde coletivo não subsiste quando o contrato já se encontrava extinto por ato da estipulante, devendo a obrigação de fazer ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072139-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida(s):

Josiely Candida Rodrigues de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para:

Determinar
a requerida o reembolso do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais, atualizado a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
; (moldes do regido pelos artigos 389, § 1º e 406, § 1º ambos do CC, alterado pela Lei 14.905/2024)

2-
Condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
(moldes do regido pelos artigos 389, § 1º e 406, § 1º ambos do CC, alterado pela Lei 14.905/2024)

3-
Determinar a requerida
que
mantenha o plano de saúde vigente
acordado com a requerente.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR / INTENÇÃO PROTELATÓRIA DA RECORRENTE

Colendos Pares,

Quanto à alegação de caráter protelatório do recurso, não procede.

Ainda que algumas teses recursais reiterem argumentos da contestação, observa-se que o Recurso Inominado apresenta fundamentos específicos dirigidos à decisão recorrida, impugnando de forma legítima os pontos controvertidos.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento a indicar intenção dolosa de protelar o feito, requisito indispensável à configuração da litigância de má-fé.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme narrado na petição inicial, a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, contratado junto à reclamada, e encontrava-se em estado gestacional. Relata que, no dia 04/03/2024, em razão de dores e necessidade de avaliação médica, dirigiu-se a hospital conveniado, ocasião em que, para sua surpresa, teve o atendimento negado, sob a alegação de existência de mensalidades pendentes. Informa que, diante da negativa, viu-se compelida a arcar diretamente com o valor da consulta, desembolsando a quantia de R$ 300,00. Com isso, ajuizou a presente ação requerendo indenização pelos danos morais e materiais, além do restabelecimento do plano.

Ao apresentar contestação, a ré sustentou que a autora estaria inadimplente, tendo quitado a fatura vencida em 10/02/2024 somente em 08/03/2024, após o atendimento buscado em 04/03/2024, e que o contrato previa suspensão automática das coberturas em caso de atraso.

Pois bem. Muito embora a ré tenha mencionado a previsão contratual, é necessário observar que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 estabelece expressamente que:

"É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato em razão de inadimplemento do consumidor antes de decorridos 60 dias de inadimplência, sendo obrigatória a notificação até o 50º dia, permitindo que o beneficiário tenha prazo hábil para regularização."

Ora, não se ignora que a fatura em questão foi quitada com atraso.

Todavia, a ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha efetivado a notificação prévia exigida em lei, ônus que lhe incumbia, sobretudo por se tratar de fato impeditivo do direito da autora.

Ainda que se argumente com cláusula contratual dispondo sobre suspensão automática a partir do 1º dia de inadimplemento, tal previsão não prevalece sobre a norma cogente do art. 13 da Lei nº 9.656/98, que visa assegurar a boa-fé e a proteção do consumidor em relação a serviço essencial como a assistência à saúde.

A ausência de notificação resta, ademais, corroborada pelo relatório de situação cadastral emitido pela própria ré em 03/01/2025, no qual consta que o contrato da autora se encontrava ativo e adimplente.

Assim, embora a mensalidade tenha sido quitada após a data da consulta, não tendo havido notificação prévia, a suspensão e a consequente recusa de atendimento configuraram violação à legislação de regência e aos deveres contratuais e legais da ré.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9 .656/1998. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10732965220238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/08/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008956-93.2023 .8.11.0003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA ACERCA DA RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INTÂNCIA EM R$ 6 .000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige para a rescisão dos contratos por inadimplência que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. (TJ-MT - RI: 10288968120228110002, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO. DEVER DA OPERADORA DE COMUNICAR DIRETAMENTE AOS BENEFICIÁRIOS NÃO OBSERVADO. RECUSA DE ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 0041717-84 .2015.8.11.0001, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 11/10/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/10/2016)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10144486920198110015 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/10/2022)

Importante ressaltar que a situação ganha contornos ainda mais gravosos ao se considerar que a autora estava gestante e buscava atendimento médico para preservar sua saúde e a de seu nascituro.

Portanto, a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se adequada e proporcional, não se justificando qualquer redução do montante fixado, que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Por outro lado, no tocante à condenação imposta à ré para que mantivesse o plano de saúde vigente acordado com a autora, é necessário destacar que, como informado no próprio recurso, em 07/02/2025, a empresa estipulante — Cristina Maria Arantes Covezzi ME — formalizou a solicitação de cancelamento do contrato coletivo empresarial.

Assim, à época da prolação da sentença, em 26/02/2025, o vínculo contratual coletivo já havia sido extinto por ato da estipulante, situação que extrapola a esfera de controle da operadora e da beneficiária individualmente.

Embora tal fato não elida a responsabilidade da ré pelos danos já causados à autora pela negativa ilícita de cobertura, tampouco impede a autora de buscar a portabilidade ou manutenção do plano como ex-empregada, na forma do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 488/2022 da ANS, cumpre reconhecer que, nos moldes em que foi redigida, a obrigação de fazer imposta na sentença
("manter o plano vigente acordado
") não é mais exequível, devendo, por isso, ser afastada.

Por fim, ressalto que a presente decisão
não prejudica o eventual direito da autora de requerer, em sede própria, a portabilidade ou a manutenção da cobertura assistencial nos termos da legislação específica
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
tão somente para afastar a condenação
imposta quanto à obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde vigente acordado com a autora. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.
Tendo em vista que o recurso inominado foi provido em parte mínima, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025